Tribunal: TJMT
Processo: 1001624-03.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001624-03.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUANDER FERREIRA GONCALVES - CPF: 062.254.811-50 (RECORRIDO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE MULTA DO ART – 523, §1°, DO CPC – RESPONSABILIDADE DA PARTE PELA CORRETA HABILITAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO (PJe) – NULIDADE INEXISTENTE – CADASTRO DE ADVOGADO PARA RECEBIMENTO DAS INTIMAÇÕES POSTERIORMENTE REGULARIZADO – MULTA LEGÍTIMA E DEVIDAMENTE APLICADA –

EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A alegação de nulidade de intimação não prospera quando esta foi realizada conforme as normas processuais vigentes, respeitando-se o Diário de Justiça Eletrônico como meio válido, conforme a Portaria TJMT no 161/2017.

2.

Cabe à parte e a seus procuradores a responsabilidade pela habilitação automática e adequada configuração do cadastro de advogados no sistema eletrônico de processos (PJe). Eventual falha por ausência de cadastro específico não gera nulidade imputável ao Judiciário.

3.

Pedido de nulidade indeferido, pois a própria parte solicitou a inclusão de advogado específico para receber intimações, após a inicial, configurando autorresponsabilidade processual. Aplicável o princípio de que "não se declara nulidade pleiteada por quem lhe deu causa.

4.

A aplicação da multa do art. 523, §1o, do CPC, é devida quando não há o pagamento voluntário no prazo, não havendo justificativa para sua exclusão no caso concreto, uma vez que a intimação ocorreu regularmente.

5.

Não se verifica excesso no valor bloqueado, sendo o montante apurado de acordo com os elementos dos autos e observando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Bradesco S.A. visando reformar sentença que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ele apresentada, na qual sustenta a nulidade de intimação e a inexigibilidade da multa prevista no artigo 523, §1°, do Código de Processo Civil (CPC).

Foram apresentadas contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O presente recurso refere-se ao cumprimento de sentença, o banco alega que a intimação não foi direcionada ao advogado constituído. Todavia, conforme a análise dos autos, verifica-se que não houve prejuízo processual relevante que afete a regularidade do andamento do processo. Ademais, a intimação eletrônica atende aos critérios estabelecidos pela Portaria TJMT no 161/2017, a qual exige publicações no Diário de Justiça Eletrônico, de modo que a alegação de nulidade se mostra infundada.

Cumpre esclarecer que, nos termos do CPC, constitui responsabilidade da própria parte e de seus advogados o adequado acompanhamento processual, incluindo a habilitação automática e o cadastro específico para intimações em nome do advogado indicado. O sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) permite e exige que a parte, por meio de seus procuradores, realize o cadastramento correto para as comunicações processuais, de modo que a ausência desse procedimento não pode ser imputada ao Poder Judiciário.

No caso em análise, verifica-se que o banco Requerido, em petição posterior (id. 83660639), antes mesmo da impugnação à contestação, solicitou que as intimações fossem direcionadas ao advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, inscrito na OAB/MT sob o número 8184/A, de forma a regularizar o apontamento para publicações futuras. Tal requerimento evidencia que eventual falha na comunicação inicial decorreu de ato omissivo da própria parte, não havendo razão para acolher o pedido de nulidade, uma vez que "não se declara nulidade pleiteada por quem lhe deu causa", conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência.

Quanto ao pedido de reconhecimento de inexigibilidade da multa prevista no artigo 523, §1°, do CPC, é imprescindível destacar que esta possui caráter sancionatório e coercitivo, aplicando-se ao devedor que, regularmente intimado, não cumpre a obrigação no prazo legal, sendo legítima a sua imposição. Não há nos autos elementos que configurem excesso de execução ou vício processual capaz de invalidar a multa aplicada, restando improcedente o argumento de inexigibilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, por ser tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o da condenação, nos termos do art. 85, §8° e §8o-A,

ambos,

do

CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024